Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DA COLUNA. PROCEDIMENTOS E OPME. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. TUTELA ANTECEDENTE CONCEDIDA. CIRURGIA REALIZADA. PERÍCIA NÃO REQUERIDA. NOTA TÉCNICA NATJUS. PROCEDIMENTOS JUSTIFICADOS PELO QUADRO CLÍNICO E PELA LITERATURA CIENTÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR A CIRURGIA. PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS.
1. Trata-se originalmente de tutela antecipada antecedente, em que concedida a tutela vindicada, e posteriormente proposta a ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência. Tutela antecedente deferida no sentido de determinar ao réu que autorize a integralidade do tratamento proposto à autora.
2. Considerando que a parte requerida deixou de solicitar a realização de prova pericial, bem como que a cirurgia pleiteada já foi realizada, e que o relatório médico se encontra bem fundamentado acerca do quadro clínico da autora e das intervenções já efetivadas, aliado ao fato de que, segundo o NATJUS, os procedimentos propostos se encontram justificados e encontram respaldo na literatura científica, o requerido deve ser obrigado a autorizar o procedimento proposto em sua integralidade.
3. Não se reputa exíguo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da tutela antecedente que consiste tão somente em autorizar o procedimento solicitado pela autora, mormente quando o requerido logrou cumprir a decisão judicial em menor lapso temporal.
4. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.
5. A fixação de multa independe de requerimento da parte, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, é prevista a modificação pelo juiz, de ofício ou a requerimento, do valor ou periodicidade da multa ou sua exclusão, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou na hipótese de o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537 §1o CPC).
5.1. No caso, o valor estipulado se encontra razoável e proporcional aos valores discutidos na lide e às circunstâncias fáticas envolvidas, especialmente diante do quadro álgico intenso da autora. Além disso, somente haveria incidência das astreintes se o ente federativo deixasse ou demorasse a cumprir a ordem judicial, o que não é a hipótese dos autos.
6. Remessa necessária e apelação cível CONHECIDAS e IMPROVIDAS.